Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700930-59.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA ALVES FRAZAO, MARIA JOSE ALVES DE SOUSA RECORRIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. DESPACHO Trata-se de pedido de expedição de certidão para fins de pagamentos dos honorários advocatícios para advogado dativo. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Nestes termos, indefiro o pedido. Nada mais havendo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator